Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721314-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WESTON CLEITON DE ABREU SOARES DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0719311-29.2021.8.07.0001 - id 94094808) que deferiu tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos em conta corrente ao valor das parcelas do contrato de empréstimo (R$ 1.441,56) e determinou o estorno de R$ 3.997,26, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Suscita preliminar de litispendência, ao argumento de que o autor já havia ajuizado demanda relativa à amortização de mútuo (0707954-06.2018.08.07.0018 - 1a Vara da Fazenda Pública), julgada improcedente, cujo trâmite encontra-se em fase recursal perante o STJ. Defende a legalidade nos descontos, visto que a limitação dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Há litispendência quando se reproduz demanda ajuizada anteriormente, e que ainda se encontra em curso, considerando-se idênticas ações que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. O Proc. 0707954-06.2018.08.07.0018, distribuído para a 1a VFP, não tem os mesmos pedidos e causa de pedir da presente demanda, porquanto naquele o autor pretendia a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em folha e em conta corrente ao patamar máximo de 30% da remuneração. Na presente demanda, o autor pleiteia que o banco desconte apenas o valor da parcela contratual (R$ 1.441,56). De resto, não há risco de dano grave e irreparável que justifique a antecipação da tutela recursal que, por isso, fica indeferida. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 12/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator